Tribunal: TJES
Processo: 5015095-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015095-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015095-45.2022.8.08.0024

RECTE.: NEUSA MOREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Neusa Moreira de Oliveira dos Santos em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente que foi contratada, pelo requerido, como professora em regime de DT por sucessivos anos, contudo, não recolhido o FGTS garantido a todos os trabalhadores. Busca, assim, seja realizado o pagamento dos valores relativos ao FGTS vencidos e vincendos. A autora apresentou RI no ID 4596272, com pedido de assistência judiciária. Em defesa anexada ao ID 4596264, o Estado do Espírito Santo alega que caso o pedido seja acolhido o vínculo contratual da autora deve ser imediatamente extinto, não havendo pedido neste sentido. O ente público contrarrazoou o RI no ID 4596277.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, com fundamento no art. 330, I do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil.”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Observa-se dos autos que a autora vem sendo contratada reiteradamente como professora em regime de DT (2003-2022), conforme ID 4596250. A contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal vício não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei no 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.164-41/2001: “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001)”. Conforme foi bem decotado pelo magistrado de piso, em momento algum a autora requereu a nulidade dos contratos firmados, mas tão somente o pagamento do FGTS, o que inviabiliza, por óbvio, a apreciação de seu pedido em si. Tal entendimento, inclusive, já foi objeto de apreciação pelo ETJES: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. POSSIBILIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO CONSIDERADO NULO. RECONHECIMENTO DAS DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE QUE NÃO TRANSMUDA O VINCULO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO EM CELETISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação por tempo determinado serve para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição. 2.
É devido, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036⁄90, o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS-, ao trabalhador temporário cujo contrato seja considerado nulo
. 3. No tocante às demais verbas trabalhistas pleiteadas, em consonância ao entendimento dos Tribunais Superiores, a anulação do contrato temporário não transmuda sua natureza para o regime celetista, de modo a perdurar o regime jurídico-administrativo. 4. As ações em que se pleiteia o depósito do FGTS devido pelo reconhecimento da nulidade de contratação de servidor submetem-se à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910⁄32. (TJ-ES - APL: 00212426120118080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2015). Inclusive, caso fosse realizado pedido nesse sentido, o vínculo atual também seria reconhecido como nulo, ocasionando, como consequência lógica, o imediato rompimento do vínculo com o recorrido. Assim, não havendo tal requerimento pela autora é de seguir o caminho do indeferimento da inicial, eis que não há direito a percepção do FGTS sem a prévia declaração de nulidade dos vínculos discutidos.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)